Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704959-31.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: SANDRA REGINA DE SOUZA CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A contra a r. sentença de ID 74726396, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por dano moral, ajuizada em face de SANDRA REGINA DE SOUZA CANDIDO, julgou procedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Colaciona-se, por oportuno, o excerto do dispositivo da r. sentença (ID 74726396 - Pág. 6): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) ratificar as tutelas de urgência deferidas nos IDs 214217505 e 218787180, de modo a determinar que a parte ré autorize e custeie os procedimentos indicados pelo médico da autora (IDs 214139094, 214143410, 218694403 e 218694405), englobando todos os custos e materiais necessários para viabilizar o tratamento indispensável à salvaguarda da vida da paciente/autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescido de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA), desde a citação. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 74726398), a parte apelante, preliminarmente requer a gratuidade de justiça. Aponta que não possui faturamento atual, conforme declaração contábil de inatividade econômica firmada por profissional habilitado e validada digitalmente pelo representante legal da empresa (ID 74726399). Afirma que, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, o benefício da gratuidade é cabível também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da atividade econômica, entendimento este reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça como meio de assegurar o amplo acesso à jurisdição, evitando que os encargos processuais inviabilizem o exercício da defesa. É o necessário. Decido. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor dorecorrente. No tocante à gratuidade de justiça, é possível a concessão do benefício da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. O benefício da gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, sem sacrificar o próprio sustento e o de sua família. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De outro ponto, o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “(...) O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No caso em análise, a agravante é pessoa jurídica prestadora de serviços de plano de saúde. Ao compulsar os autos, verifica-se pelos documentos carreados que não se pôde verificar a alegada hipossuficiência. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse contexto, a ausência de faturamento da pessoa jurídica não indica, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. (ID 74726399 - Pág. 1) Nesse sentindo, colaciono julgados desse eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANÇOS PATRIMONIAIS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EQUALIZADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. Os balanços patrimoniais registram patrimônio líquido que indicam a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 3. As únicas dívidas trazidas aos autos foram as tributárias, as quais se encontram negociadas, fato que permitiu à agravante a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1928598, 0721069-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.)” grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO A CONTENTO (CPC, ARTS. 99, § 2o C/C 373, I). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1889580, 0713759-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 22/07/2024.)” grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1259232, 0703841-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 10/07/2020.)” Assim, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator